Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702467-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L.D.S.L., L.P.D.A. AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por L. D. S. L. e Outro contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença (autos no 0024356-89.2011.8.07.0006). 2. Nas razões de ID no 55187545, os agravantes narram que não se insurgem quanto a parte da decisão que determinou a inclusão de seu advogado no polo ativo da obrigação, mas sim quanto ao pedido de decote dos juros aplicados no cálculo dos honorários de sucumbência. 3. Afirmam que não há que se falar em condenação no caso, uma vez que sobreveio sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito. Dessa forma, o critério para o cálculo da fixação de honorários deveria ser o proveito econômico obtido pelo vencedor. 4. Narram que a sentença que julgou os embargos de declaração por eles opostos assentou que o valor atualizado da causa corresponderia ao proveito econômico desejado. Assim, o valor atualizado da causa, na presente demanda, corresponde ao proveito econômico que se pretende obter, ou seja, trata-se de valor atualizado da dívida cobrada, nos parâmetros utilizados pelo agravado para a cobrança da dívida. 5. Pedem a reforma da decisão agravada para que os honorários de sucumbência sejam fixados sobre o proveito econômico perseguido pelo autor, utilizando-se os mesmos parâmetros aplicados pelo banco para a atualização do débito: correção monetária (com base na variação positiva do INPC) desde 01/11/2021 (dia seguinte à última atualização realizada pelo agravado), acrescidos de juros à taxa de 12,00% ao ano, debitados e capitalizados mensalmente, juros de mora de 1,00% ao ano (debitados ao final) e, multa de 2,00% sobre o saldo devedor final. 6. Preparo recolhido no ID no 55188074. 7. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo (ID no 55193693). 8. Contrarrazões do Banco do Brasil S/A (ID no 56019626). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. Os agravantes repetem no presente recurso os mesmos argumentos trazidos no agravo de instrumento de no 0700277-66.2024.8.07.0000, que não foi conhecido, diante da inexistência de previsão legal para a interposição de agravo contra decisão que possibilita emenda ao pedido de cumprimento de sentença (ID no 183190924, processo no 0024356-89.2011.8.07.0006). 12. O recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e nem demonstra as razões pelas quais deve ser reformada. Há nítida violação à dialeticidade recursal. 13. No pedido do recurso os agravantes requerem “que os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o proveito econômico perseguido pelo Autor, utilizando-se os mesmos parâmetros aplicados pelo banco agravado para a atualização do débito: correção monetária (com base na variação positiva do INPC) desde 01/11/2021 (dia seguinte à última atualização realizada pelo Agravado – id. 107410249), acrescidos de juros à taxa de 12,00% ao ano, debitados e capitalizados mensalmente, juros de mora de 1,00% ao ano (debitados ao final) e, multa de 2,00% sobre o saldo devedor final”. 14. A decisão recorrida apontou que foram encontrados defeitos na inicial do cumprimento de sentença, oportunidade em que se determinou à parte autora a emenda da inicial. A medida não foi cumprida, e o processamento do cumprimento de sentença restou indeferido. 15. Deve-se observar que o pedido recursal não guarda qualquer relação com o decidido. O que se verifica é que a parte pretende seguir contestando a determinação de emenda, sem intento de cumpri-la. Ou seja, deseja que os pedidos formulados na inicial sejam analisados, sem preencher adequadamente o requisito necessário ao desenvolvimento da fase satisfativa. 16. Não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 17.Precedentes: Acórdão no 1711857, 07076525520238070000, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Data de Julgamento 6/6/2023, publicado no DJE de 19/6/2023, sem página cadastrada; Acórdão no 1143946, 07139479720178070007, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada; Acórdão no 1143886, 07148510720188070000, Relator Cesar Loyola, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018. 18. Ausente impugnação específica da decisão monocrática e em atendimento ao princípio da dialeticidade, não conheço o agravo de instrumento. Dispositivo 19. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 932, III). 20. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 21. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 22. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra este acórdão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro